Tribunal: TJPA
Processo: 0002103-97.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002103-97.2017.8.14.0040

APELANTE: LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo -
art. 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro (Conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018).
PRELIMINAR: RAZÕES DA APELAÇÃO INTERPOSTAS FORA DO PRAZO
– MERA IRREGULARIDADE.
Razões recursais apresentadas fora do prazo previsto no art. 600,
caput
do CPP, configura mera irregularidade, o que não impede o conhecimento do recurso de apelação.
MÉRITO: 1)

REDUÇÃO DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – IMPROVIMENTO.
Incabível a redução da reprimenda quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, atrelada às particularidades do caso concreto, mormente havendo a presença de uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor do recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA) –
2) ALEGAÇÃO DE QUE A CONTINUIDADE DELITIVA FOI USADA EM DUAS FASES DA REPRIMENDA – NÃO CONFIGURADA FUNDAMENTAÇÃO EM DUPLICIDADE.
Identificada fundamentação distinta a justificar a sanção na 1ª fase da dosimetria. Continuidade delitiva usada apenas na 3ª fase como causa de aumento por ser mais benéfica ao apelante que o concurso material.
3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO –
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer
o recurso lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
LUCAS SOUSA DE OLIVEIRA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes, previsto no
art. 157, §2º, I e II, (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018) c/c art. 71, §único, ambos do CP
, cominando
a

pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de
reclusão em regime inicial fechado e 96 (noventa e seis) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

A defesa, preliminarmente, argui que o recurso deve ser considerado tempestivo, pois a apresentação extemporânea das razões, constitui mera irregularidade.

No mérito, pleiteia pela redução da pena base ao mínimo legal, argumentando que foram utilizados dados genéricos para fundamentação das circunstâncias judiciais. Em sequência, argumenta genericamente que a continuidade delitiva foi utilizada tanto na primeira quanto na terceira etapa da dosimetria. Por fim, demanda pelo prequestionamento de toda a matéria suscitada.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório. À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“
Narra a peça informativa que os Denunciados subtraíram, mediante grave ameaça, uso de arma de fogo e concurso de agentes, os bens móveis das Vítimas ELISANY PRAZERES MESQUITA, CLAUDECI DE SOUZA ROCHA, ALINE SILVA SÁ, DIVINA FERREIRA MELO CAVALCANTE, LUIZ CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA, RAIMUNDO NONATO PAIVA NETO e ANTÓNIO FERNANDES DA SILVA.

Segundo o incluso inquérito policial, no dia 22/09/2016, por volta das 10:00 a vítima RAIMUNDO PAIVA NETO, se encontrava no seu estabelecimento VIP Distribuidora, localizada na Rua Sergipe, n.0 110, Bairro liberdade I, quando subitamente os Denunciados adentraram, ambos com capacete na cabeça, foram em direção ao caixa e anunciaram o assalto, sacaram a arma apontando para a Vítima pediram o dinheiro e cigarros. A esposa da vítima que estava na hora, os cigarros na sacola, tendo a vítima entregado o dinheiro aproximadamente RS62U). Quando estavam saindo do estabelecimento avistaram um relógio de pulso da marca SWATCH com a vítima, voltando para pegar o relógio e deixaram o local numa moto FAX, preta. A vítima recebeu através de um grupo de WhatsApp que a imagem do relógio que havia sido recuperado pela Polícia e estava na posse dos denunciados, tendo os reconhecido na Delegacia, através das fotos apresentadas.

No dia 05/10/2016, por voltadas 12:40, a Vítima EIASANY PRAZERES MESQUITA estacionou seu veículo CHEV/PRISMA 1.4MT LTZ, ano/modelo 2015/2015, prata, placa QDD-7433, nas proximidades do Colégio Plácido Castro, locali7.ado na Rua Jorge Amado, Bairro Bela Vista quando foi surpreendida pelos Denunciados, sendo que um deles estava com uma mochila e fazia gestos de que portava uma arma de fogo e o segundo portava um revolver, os quais após intimidar a Vítima subtraíram sua bolsa contendo: documentos pessoais, cartões do Banco BANPARÁ e BANCO DO BRASIL, Web Card, RS 500,OO (quinhentos reais) em espécie, uma caixa de bijuterias, roupas pessoais, em seguida os Denunciados assumiram a direção do veículo e empreenderam fuga. No dia 07/10/2016 0 veículo foi encontrado, tendo a vítima ao comparecer na Delegacia de Polícia reconhecido o Denunciado LUCAS como sendo a pessoa que assumiu a direção do carro.

Ainda no dia 05/10/2016, por volta das 22:40, a Vítima CLAUDECI DE SOUZA ROCHA, encontrava-se no bar "Biroska Paraense localizado na Avenida "Q", esquina com a Rua (2-2, Bairro Cidade Jardim, quando os Denunciados mais uma terceira pessoa, a qual ficou na direção do veículo, desceram com uma espingarda de cano curto c uma facão, anunciaram o assalto e subtraíram o cordão e a pulseira em ouro da Vítima, avaliados em RS 3.200,00, a carteira porta cédulas de seu companheiro HELDI DE MARIA SILVA, contendo o valor de em espécie, tendo ainda subtraído dinheiro e celular de uma outra cliente, logo após fugiram no veículo. A vítima recebeu um vídeo via Whatsapp onde mostrava os Denunciados, tendo então, reconhecendo-os como autores do roubo de seus bens materiais, ressaltando que o Denunciado ALEXSSANDRO era quem portava o facão com o Denunciado LUCAS era quem portava a espingarda. Diante disso foi a Delegacia de Polícia prestar declarações.

Dando seguimento a sua empreitada criminosa, os Denunciados e mais um terceiro não identificado, em um veículo modelo Prisma, prata, desceram do veículo portando uma espingarda de cano curto e uma revolver e abordaram a Vítima ANTÓNIO FERNANDES DA SILVA, o qual estava na frente da sua residência localizada na Rua Leandro Pinheiro, n.0 578, Bairro Bela Vista, próximo ao Eventual, dentro do veículo CHEV/COBALT, preto, placa OTB-5946, na companhia de sua namorada ELIZETE, c após domina-lo subtraíram um aparelho celular Samsung, modelo J2, prata, a sua carteira porta cédulas contendo: Habilitação, Cartões de Bancos Bradesco e Caixa, um óculos escuro avaliado em RS600,00 e duas folhas de cheque do banco Bradesco, bem como levaram o veículo, tendo inclusive um dos Denunciados acariciado sua namorada, e logo cm seguida fugido. No mesmo dia o veículo da Vítima foi encontrado abandonado no Bairro Jardim Canadá, próximo a policlínica. Na delegacia a Vítima reconheceu o Denunciado com portador da arma de fogo, tipo revolver e o Denunciado LUCAS como o portador da espingarda, tendo ainda tomado conhecimento que estes tinham sido alvejados pela PM após o assaltar o supermercado "TEM TEM"

Ato continuo, ainda no dia 06/10/2016, por volta das 07:30, os Denunciados adentraram o estabelecimento comercial Depósito de Sacolas Tem Tem, local de trabalho da Vítima ALINE SILVA SÁ, localizado na Avenida Inglaterra nº 07, Bairro Novo Horizonte, e fazendo uso de capacetes, anunciaram o assalto, tendo um dos Denunciado levantado a camisa para mostrar que estava armado, exigiu todo o dinheiro do caixa aproximadamente o valor de

R$600,00 em espécie, mais várias carteiras de cigarros, evadindo-se Jogo em seguida em uma motocicleta Biz, vermelha. Posteriormente tomou conhecimento da prisão dos Denunciados, tendo reconhecido o Denunciado Alexssandro com o sendo a pessoa que portava arma de fogo, através de fotos de celular.

Por volta das 08:01 do dia 06/10/2016 a Vítima DIVINA FERREIRA MELO CAVALCANTE, a qual estava na entrada do seu estabelecimento Supermercado Baratão, localizado na Rua 4, n.0 159, Bairro Cidade Nova, quando os Denunciados adentraram, ambos de capacete na cabeça, porém levantados mostrando os rostos. Ambos sc dirigiram cm direção ao caixa e anunciaram o assalto levantando a camisa e mostrando arma de fogo na cintura parecendo revolver calibre 38. Os próprios Denunciados recolheram o dinheiro dos caixas cerca de em seguida deixaram o local numa moto Biz, vermelha.

A vítima reconheceu os denunciados após ter sido presos, numa matéria de um jornal televisivo local.

Ainda em continuidade delitiva, a Vítima LUIZ CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA, por volta das encontrava-se na Avenida Vinícius de Moraes, próximo ao Estádio Rosenão, Bairro Liberdade I, quando foi abordado pelos Denunciados, o quais estavam em uma Biz, vermelha, portando uma arma de fogo tipo garrucha e um revolver 32, anunciaram o assalto e roubaram o celular da vítima um SAMSUN G355M, Core 2 DUOSOTZF. A vítima reconheceu os Denunciados através de fotos tiradas pelo soldado MOURA.

Em depoimento perante a autoridade policial o Denunciado ALEXSSANDRO confessa ter assaltado apenas o Supermercado Baratão no dia 06/10/2016, o qual foi cometido juntamente com seu parceiro LUCAS, tendo apenas praticado o crime, cm face de ter ingerido uma grande quantidade de Álcool e droga, foi quando ambos decidiram cometer assaltos. Aduziu ainda que amoto utilizada havia sido alugada de um amigo, e arma tinha sido comprado pelo mesmo uns dias antes. Nega ter cometidos os demais assaltos. O Denunciado LUCAS aduziu que encontrou seu amigo Alexssandro, o qual estava numa moto Biz, vermelha, placa JVJ-5620 e resolveram realizar um assalto no mercadinho localizado na Rua Inglaterra, Bairro Novo Horizonte, após fugiram e foram perseguidos pela guarnição da PM, sendo atingido por um disparo de arma de fogo na perna direita e o Denunciado Alexssandro foi atingido por um disparo no abdómen e no ombro. Ambos foram socorridos c encaminhados ao Hospital Municipal. Negou, porém a prática dos demais assaltos.

Extinção da punibilidade declarada em audiência, em relação ao corréu Alexssandro da Silva Oliveira, ante a comprovação de seu óbito.

Após a instrução,
LUCAS SOUSA DE OLIVEIRA
foi

condenado pela prática do crime de roubo, previsto no
art. 157, §2º, I e II, (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018) c/c art. 71, §único, ambos do CP.

Anoto que assiste razão à defesa em seu argumento preliminar, visto que é pacífico na doutrina e jurisprudência, e em nosso Egrégio Tribunal de Justiça (exemplos: Acórdãos 7597817, 81954 e 215505), a informação de que a apresentação das razões recursais fora do prazo constitui mera irregularidade, não caracterizando intempestividade, nem nulidade, razão pela qual não obsta o conhecimento de seu inconformismo.

Assim preconiza o Supremo Tribunal Federal:
“as razões de apelação intempestivas não devem ser desconsideradas, constituindo mera irregularidade, o que não compromete o recebimento do recurso, nem seu conhecimento, sob pena de ofensa ao princípio da ampla defesa”.

Seguindo esse entendimento, jurisprudência dominante em nosso Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HOMICÍDIO. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE.
RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE
. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO (ART. 598 DO CPP). RECONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUBSTITUIÇÃO DA TESTEMUNHA REQUERIDA PELA DEFESA. PREJUDICIALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

(...) 2.
Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em consonância com o Supremo Tribunal Federal, de que a apresentação das razões da apelação fora do prazo constitui mera irregularidade que não obsta ao conhecimento do apelo.
(...)

(HC n. 269.584/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/12/2015, DJe de 9/12/2015.)

Ante o exposto, verifica-se que a apelação preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecida.

No mérito, a defesa se insurge contra a dosimetria da pena aplicada, sustentando a necessidade de redução da pena base ao patamar mínimo legal para o delito em apreço, argumentando que foi aplicada fundamentação genérica e inidônea no édito condenatório.

Inicialmente, assevero, que a
individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador
e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível sua
revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade,
diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa, sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Pois bem, verifico escorreita a valoração negativa da
culpabilidade,
pois demonstrada reprovabilidade exacerbada na conduta do apelante, que extrapola o comum ao tipo penal, já que o
modus operandi
pressupõe maior ousadia na conduta delituosa, considerando para tanto que o réu subtraiu o 1º veículo para empregá-lo em outro roubo, no qual subtraiu bens de alto valor, tendo na sequência, subtraído outro veículo e mais bens, tornando oportuno frisar que as vítimas possuíam inúmeros objetos pessoais no interior dos carros, o quais foram todos roubados, não sendo demais destacar que em todos os ilícitos, envolvendo 06 (seis) vítimas, foi aplicada extrema violência, considerando que os crimes foram praticados por pelo menos 03 (três) agentes, com emprego de arma de fogo na ação criminosa.

Portanto, depreende-se correta a exasperação da pena basilar, em patamar acima da sanção corporal de piso, de acordo com a fundamentação supra, idônea e suficiente, afigurando-se justa e proporcional a pena base n
o patamar estabelecido pelo juízo de origem, fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Outrossim, melhor sorte não assiste à alegação de que a continuidade delitiva foi utilizada para afastar a pena do mínimo legal e também para exasperar a pena na terceira fase da reprimenda. Explico:

A continuidade delitiva foi citada na fundamentação da 1ª fase para demonstrar que o
modus operandi
extrapolou o tipo penal, em razão da excessiva violência perpetrada, merecendo destaque o fato do 1º veículo ter sido subtraído e utilizado para prática de outros roubos e os bens roubados serem de alto valor, inclusive mais um veículo de uma outra vítima, conforme fundamentação supramencionada apta a justificar a exasperação da reprimenda.

Enfatizo, nesse ponto, que o juízo de origem corretamente aplicou a continuidade delitiva, apenas como causa de aumento, por ser mais benéfica ao apelante que o concurso material, p
or isso, deve permanecer inalterada a pena imputada ao recorrente.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço o recurso, e nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 07/02/2024